Tribunal: TJSP
Processo: 1012110-60.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1012110-60.2019.8.26.0224/50000, da
Comarca de Guarulhos, em que é embargante IBBCA
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, é embargado JANILSON DO CARMO
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012110-60.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 16365 - A
2
VOTO No 16365
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1012110-60.2019.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS - 5a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ARTUR PESSOA DE MELO MORAIS
EMBARGANTE: IBBCA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
EMBARGADO: JANILSON DO CARMO COSTA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Caráter infringente. Nos embargos
de declaração é incabível o reexame do
mérito
da
decisão.
Prequestionamento.
Desnecessidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos ao v. acórdão de fls. 187/191, que deu parcial
provimento ao recurso do autor para fixar indenização
por danos morais a seu favor, apontando a ré-apelada
vícios no julgado.
É a síntese do necessário.

Segundo dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar
omissão e contradição.
No presente caso, não se vislumbra
nenhum vício no julgado embargado.
Com efeito, a Turma Julgadora foi
clara ao expor, por completo e com objetividade, os
motivos que levaram a conceder a indenização por danos
morais, inclusive quanto ao valor arbitrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012110-60.2019.8.26.0224/50000 -Voto no 16365 - A
3
Assim,
não
existe
suposta
obscuridade ou omissão a ser sanada ou outros vícios.
É certo que os embargos de declaração se
prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões
ou contradições no julgado, não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ, EDecl AgRg REsp
1027-DF, DJU 23/09/91).
A rediscussão da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração "não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima" (RJTJESP 87/324).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que: "os embargos declaratórios são apelos de
integração, não de substituição" (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
Alerto
às
partes
que,
em
caso
de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na
solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator